Tribunal: TJPA
Processo: 0804545-25.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804545-25.2025.8.14.0136

APELANTE: RAQUILANE HELINE TRINDADE FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804545-25.2025.8.14.0136

APELANTE: RAQUILANE HELINE TRINDADE FERREIRA

APELADO(A): MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO E JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no art. 332, II, do CPC (Tema 376/STF). Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidata eliminada por cláusula de barreira, a qual alega preterição e burla ao concurso em virtude da manutenção massiva de contratos temporários irregulares pela Administração Pública Municipal para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de preterição arbitrária mediante contratações temporárias sucessivas obsta o julgamento liminar de improcedência baseado na validade abstrata da cláusula de barreira (Tema 376/STF), exigindo-se dilação probatória para averiguação dos fatos.

III. Razões de decidir

É inquestionável que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade genérica das cláusulas de barreira em certames públicos (Tema 376/STF). Contudo, a aplicação deste precedente para extinguir prematuramente a lide pressupõe estrita correspondência fática.

Quando a causa de pedir fundamenta-se concretamente no desvio de finalidade e na preterição provocada por contratações precárias, incide, em tese, a orientação fixada no Tema 784/STF, que resguarda o direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

A aferição da efetiva preterição demanda inarredável instrução probatória. Ao julgar liminarmente improcedente o feito e silenciar sobre a tese da autora quanto aos temporários, o juízo sentenciante cerceou o direito de defesa e incorreu em inegável error in procedendo e em ausência de fundamentação adequada, impondo-se a cassação da sentença para o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento: "A alegação fundamentada de preterição em concurso público por contratação irregular de temporários afasta a viabilidade de julgamento liminar de improcedência baseado no Tema 376/STF, configurando cerceamento de defesa, dada a necessidade de dilação probatória para verificar a eventual subsunção do caso concreto ao Tema 784/STF."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, II, e 489, § 1º, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); TJPA, Apelação Cível nº 09092166020238140301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RAQUILANE HELINE TRINDADE FERREIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido Liminar
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo Município de Canaã dos Carajás para o cargo de Assistente Social.

Relatou na exordial que o ente municipal permaneceu por mais de dez anos sem realizar concurso público, mantendo em seu quadro funcional mais de quatro mil servidores ativos, dos quais apenas cerca de mil eram efetivos, o que corresponde a uma taxa de aproximadamente 60,82% de trabalhadores temporários. Afirmou que, diante de tal cenário, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou procedimento administrativo que culminou na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), obrigando o Município a realizar o certame.

Contudo, argumentou que a Administração Pública descumpriu materialmente o acordo ao inserir no edital uma cláusula de barreira (item 15.2.1) que eliminou automaticamente todos os candidatos aprovados fora do número exato de vagas imediatas, impedindo a formação de cadastro de reserva.

A autora sustentou que a necessidade de pessoal é inequívoca, comprovada pelo fato de que a prefeitura, no mesmo período, publicou edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 002/2025) ofertando 1.086 vagas para contratações precárias apenas na área da educação. Diante dessa conjuntura, pugnou pela nulidade da cláusula de barreira, pela criação de cadastro de reserva e pela sua imediata convocação e nomeação, alegando indevida preterição.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, inciso II, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral. CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, eis que DEFIRO o pedido de justiça gratuita neste ato. Sem honorários, ante a ausência de defesa do requerido."
.

O magistrado fundamentou sua decisão no Tema 376 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a Suprema Corte já pacificou a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, de modo que a pretensão autoral contrariava jurisprudência vinculante.

Inconformada, a
RAQUILANE HELINE TRINDADE FERREIRA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, a suspeição do magistrado singular e a necessidade de remessa dos autos à comarca contígua de Parauapebas para garantir um julgamento imparcial. Argumentou de forma minuciosa que o Juízo
a quo
proferiu sentença padronizada e automática em dezenas de processos idênticos na mesma data, sem promover a análise individualizada e pormenorizada das particularidades de cada caso ou das carreiras distintas.

Sustentou que esse comportamento processual revela uma predisposição quanto ao mérito de causas dessa natureza, ferindo os princípios do devido processo legal, do contraditório e o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, o que justificaria a declaração de suspeição e a quebra da imparcialidade.

Avançando para o mérito, a apelante argumentou extensamente que o caso não se restringe à simples constitucionalidade abstrata da cláusula de barreira, mas sim à flagrante preterição de candidatos aprovados em concurso público em favor de servidores temporários contratados de forma precária. Desenvolveu a tese de que o Município de Canaã dos Carajás violou o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, ao manter um quadro funcional majoritariamente composto por vínculos precários (60,82%) por mais de uma década.

Asseverou que a imposição da cláusula de barreira no Edital nº 01/2024 teve o nítido propósito de esvaziar a eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, impedindo a formação de cadastro de reserva para facilitar a continuidade das contratações temporárias ilegais. Detalhou que a necessidade inequívoca da Administração Pública de prover os cargos restou cabalmente demonstrada pelo lançamento paralelo do Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 002/2025), configurando preterição arbitrária, o que atrai a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, garantindo-lhe o direito subjetivo à nomeação.

Por fim, frisou o caráter meramente arrecadatório do certame, que gerou amplo superávit com taxas de inscrição que não admitiram isenção, e requereu o acolhimento da suspeição ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para anular a cláusula de barreira, formar o cadastro de reserva e determinar a sua imediata convocação e posse no cargo de Assistente Social.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. A 8ª Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer rechaçando a preliminar de suspeição, aduzindo que a arguição nos autos de apelação é via inadequada, devendo a matéria ser tratada mediante exceção específica em incidente próprio, nos termos do art. 146 do CPC, não configurando a prolação de decisões idênticas, por si só, motivo legal para suspeição.

No mérito, o Ministério Público destacou que a sentença incorreu em
error in procedendo
e
error in judicando
ao extinguir liminarmente o feito com base no Tema 376 do STF. Explicou detalhadamente que a lide não se resume à validade abstrata da cláusula de barreira, mas ao contexto de desvio de finalidade evidenciado pela massiva contratação de temporários e pela abertura de processo seletivo paralelo, configurando possível violação ao TAC firmado e burla à regra do concurso público.

O
Parquet
ponderou, todavia, que o pedido de imediata nomeação formulado pela autora não pode ser acolhido diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa, eis que a demonstração cabal da preterição exigida pelo Tema 784 do STF demanda o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória e manifestação do Promotor de Justiça de base. Assim, concluiu pela anulação da sentença prematura, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para o regular trâmite e dilação probatória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, com fulcro no artigo 332, inciso II, do CPC, sob o argumento de que a pretensão da autora encontraria óbice no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal.

A insurgência recursal da apelante fundamenta-se, preliminarmente, na ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado na indevida aplicação do julgamento liminar de improcedência e na nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista a omissão na análise de pontos essenciais da lide suscitados na exordial.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, constata-se que assiste razão a recorrente, neste ponto.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção prematura do feito de forma exclusiva na incidência do Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, o qual chancelou a constitucionalidade abstrata das cláusulas de barreira em concursos públicos destinadas a selecionar os candidatos mais bem classificados.

De início, deixo cristalino que esta Relatoria reconhece a plena validade e constitucionalidade da denominada cláusula de barreira em certames públicos. É indiscutível que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 376 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a Administração Pública possui a prerrogativa discricionária de estabelecer regras de afunilamento para selecionar apenas os candidatos mais bem classificados, garantindo a eficiência e a razoabilidade na gestão do concurso. A discordância desta Relatoria em relação à sentença vergastada não reside, em absoluto, na validade abstrata da referida cláusula, mas sim e tão somente na extinção prematura da ação.

Ocorre que a aplicação da técnica de abreviação procedimental consubstanciada no julgamento liminar de improcedência exige uma correlação fática e jurídica cristalina entre o precedente vinculante invocado e o caso concreto. Conforme minuciosamente exposto pelo apelante, a causa de pedir formulada na inicial não se restringe a uma impugnação meramente genérica contra a cláusula de restrição editalícia. Ao revés, o cerne da petição inicial assenta-se na constatação de uma ilegalidade em concreto, materializada pela alegação de que o município apelado utilizou a cláusula de barreira com flagrante desvio de finalidade, mascarando a preterição arbitrária decorrente da manutenção sistêmica de contratos temporários irregulares para o mesmo cargo almejado pela recorrente.

Diante desse cenário particularizado, a pretensão exordial atrai a incidência de outro precedente vinculante de igual envergadura, qual seja, o Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual resguarda o direito subjetivo à nomeação em episódios de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, como ocorre na hipótese de contratação precária para o preenchimento de vagas existentes. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a análise da preterição por contratações temporárias é uma questão eminentemente fática, que exige dilação probatória detalhada.

Dessa forma, a apelante tem o direito processual de tentar provar o que alega. Ao obstaculizar o prosseguimento do feito logo em seu nascedouro, julgando-o liminarmente improcedente sem sequer citar o ente municipal e sem viabilizar a fase instrutória, o juízo sentenciante cerceou o direito de defesa da autora e violou frontalmente o princípio da não surpresa. O candidato deve ter a oportunidade de demonstrar, de forma cabal no decorrer da instrução processual, que as contratações precárias efetivamente preenchem vagas permanentes e configuram verdadeira burla à exigência constitucional.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA . JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que anulou sentença proferida com base na improcedência liminar do pedido, em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público fora das vagas ofertadas no edital. A autora alegou preterição em razão da contratação de servidores temporários e da existência de cargos efetivos vagos, requerendo o prosseguimento da demanda para produção de provas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que anulou a sentença de improcedência liminar, reconhecendo a necessidade de instrução probatória diante da alegação de preterição arbitrária de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC/2015, exige cumulativamente que (i) a causa prescinda de fase instrutória e (ii) que o pedido contrarie entendimento consolidado dos tribunais superiores, especialmente em sede de recursos repetitivos ou repercussão geral.

4 . No caso concreto, a sentença foi proferida com base no art. 332, II, do CPC/15, sob o fundamento de que o pedido contrariaria a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311), segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

5 . A alegação da autora de que houve preterição em virtude da contratação de temporários e existência de vagas efetivas não foi adequadamente analisada pelo juízo a quo, sendo afastada de forma genérica e sem oportunizar a produção de prova necessária para aferição dos fatos.

6. A aplicação da tese do STF no Tema 784 não impede, por si só, o prosseguimento de ações que visem à demonstração de preterição arbitrária e imotivada, hipótese expressamente ressalvada pelo próprio precedente vinculante.

7 . A análise da preterição demanda informações detidas pela Administração.

8. A necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento liminar, razão que justifica a anulação da sentença para que o feito tenha regular processamento e instrução.

IV . DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, II, 373, § 1º, e 489, § 1º, V .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j . 09.12.2015, DJe 18.04 .2016 (Tema 784 da repercussão geral); TJPA, ApCiv 2018.01855323-47, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j . 02.04.2018; TJBA, ApCiv 0519227-08.2017 .8.05.0001, Rel. Des . José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07.11.2017; TJCE, ApCiv 0147796-96 .2013.8.06.0001, Rel . Des. Teodoro Silva Santos, j. 13.12 .2017; TJSP, ApCiv 1018544-54.2016.8.26 .0003, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 14 .09.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09092166020238140301 28912613, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, a sentença objurgada silenciou de forma absoluta sobre a tese da preterição material que apontava a contratação de temporários, incorrendo em omissão insuperável.

Destarte, a extinção do processo se traduz em
error in procedendo
, impondo-se a desconstituição do ato judicial viciado.

Por não ter ocorrido sequer a formação da relação processual por meio da citação do Município recorrido para apresentação de resposta, bem como pela inarredável necessidade de instrução probatória para o aclaramento definitivo do alegado desvio de finalidade, afigura-se juridicamente incabível a aplicação da teoria da causa madura para a resolução imediata do mérito, devendo os autos retornarem à instância originária.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
CASSAR A r. SENTENÇA (Id.
31120623
)
, acolhendo tão somente a preliminar de nulidade por
error in procedendo
, em razão da aplicação indevida do Art. 332, II, do CPC, e da omissão de pontos essenciais da lide (Art. 489, § 1º, IV e VI, CPC), determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e instrução, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026